Tribunal: STF
Processo: RE 1466758
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL E PIS/COFINS. JUROS PELA TAXA SELIC NA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição - judicial ou administrativa - de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 2. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.” (doc. 20, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, § 1º, 195, I, b, e 239, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos Decretos-leis nº 1.598/77 e nº 1.381/74, no art. 161, IV do RIR/99 - Decreto n. 3.000/99, nas Leis nº 7.713/88, 8.541/92, 9.250/95, 10.637/02, 10.833/03, 11.457/02, no Código Tributário Nacional e outros dispositivos infraconstitucionais.



    Assim, verifica-se que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, de forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDNÁRIO. TRIBUTÁRIO, IPTU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DAS LEIS MUNICIPAIOS 1.105/1989 E 2.257/2006. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1 – A existência, ou não, de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, no caso, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 1.105/1989 e 2.257/2006), o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da súmula 280 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (RE 633.101 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/5/2012).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido ” (RE 363.577 AgR, Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/6/2013)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator